Tribunal: TJMT
Processo: 1033389-93.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033389-93.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL CELINA BEZERRA - CONDOMINIO 01 - CNPJ: 59.436.605/0001-72 (RECORRENTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), CLEIDE DOS SANTOS FEIJO - CPF: 108.531.297-62 (RECORRENTE), EDILENE DOMINGOS FREITAS - CPF: 044.910.931-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. LEGITIMIDADE ATIVA. INAPLICABILIDADE DAS RESTRIÇÕES DA LC 123/2006. CLASSIFICAÇÃO FISCAL “PORTE DEMAIS”. IRRELEVÂNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, IV, da Lei no 9.099/95, ao reconhecer, de ofício, a ilegitimidade ativa de condomínio edilício em execução de título extrajudicial ajuizada para cobrança de cotas condominiais, sob o argumento de que sua classificação cadastral como “porte demais” o impediria de demandar no Juizado Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o condomínio edilício possui legitimidade ativa para propor execução de cotas condominiais no âmbito dos Juizados Especiais, não obstante sua classificação fiscal como “porte demais”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O condomínio edilício constitui ente despersonalizado dotado de capacidade judiciária, podendo figurar em juízo ativa e passivamente, representado por seu síndico, nos termos do art. 75, XI, do CPC.

4.

O condomínio não se confunde com pessoa jurídica empresária, pois não exerce atividade econômica com finalidade lucrativa, limitando-se ao rateio de despesas comuns entre condôminos.

5.

A restrição prevista no art. 8o, §1o, II, da Lei no 9.099/95 aplica-se exclusivamente às pessoas jurídicas empresárias não enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, não alcançando condomínios edilícios.

6.

A classificação cadastral como “porte demais” possui natureza meramente administrativa e tributária, não sendo apta a alterar a natureza jurídica do condomínio nem a restringir sua capacidade processual.

7.

A exclusão do condomínio do acesso ao Juizado Especial com base em enquadramento fiscal amplia indevidamente hipótese restritiva legal, em afronta ao princípio do acesso à justiça.

8.

A competência dos Juizados Especiais para cobrança de despesas condominiais é preservada pelo art. 1.063 do CPC e pelo Enunciado 9 do FONAJE.

9.

A sentença que reconhece a ilegitimidade ativa com base em fundamento inadequado deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O condomínio edilício possui legitimidade ativa para propor ações, inclusive execuções de cotas condominiais, no âmbito dos Juizados Especiais.

2.

A classificação fiscal como “porte demais” não altera a natureza jurídica do condomínio nem restringe sua capacidade processual.

3.

As limitações do art. 8o, §1o, II, da Lei no 9.099/95 não se aplicam a entes despersonalizados sem finalidade lucrativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033389-93.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Condomínio Parque Residencial Celina Bezerra – Condomínio 01

Recorrida(s):

Edilene Domingos Freitas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso IV, da Lei no 9.099/95, ao reconhecer, de ofício, a ilegitimidade ativa da parte exequente, sob o argumento de que, por constar como “porte demais” em cadastro junto à Receita Federal, não se enquadraria nas hipóteses do art. 8o, §1o, inciso II, da referida lei.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a sentença merece reforma, ao argumento de que o condomínio possui legitimidade ativa para ajuizar execução de taxas condominiais perante o Juizado Especial Cível, por se tratar de ente despersonalizado sem fins lucrativos, não sujeito às limitações da Lei Complementar no 123/06, defendendo, ainda, a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, diante da extinção do feito sem prévia oportunidade de manifestação acerca do fundamento adotado pelo juízo de origem.

Na petição inicial, o condomínio ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face da executada, visando à cobrança de 12 cotas condominiais inadimplidas referentes à unidade AP44-BL11, no valor atualizado de R$ 1.012,84, acrescido de juros, multa, correção monetária e honorários advocatícios contratuais, sustentando tratar-se de obrigação propter rem decorrente da propriedade do imóvel situado no condomínio exequente.

Pois bem. A controvérsia recursal limita-se à verificação da legitimidade ativa do condomínio edilício para demandar no âmbito dos Juizados Especiais, diante do fundamento adotado na sentença.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor consiste no Condomínio Parque Residencial Celina Bezerra – Condomínio 01, regularmente inscrito no CNPJ sob no 59.436.605/0001-72, com natureza jurídica classificada como “Condomínio Edilício”, situado no município de Rondonópolis/MT, representado em juízo por sua síndica Cleide dos Santos Feijó, eleita em assembleia geral realizada em 15/10/2024, para mandato de 02 (dois) anos, compreendido entre 15/10/2024 e 14/10/2026.

A classificação cadastral como “porte demais”, constante do comprovante de inscrição e situação cadastral, possui natureza meramente administrativa e fiscal, não sendo apta a alterar a natureza jurídica do ente condominial, tampouco a submetê-lo ao regime jurídico aplicável às pessoas jurídicas empresárias.

O condomínio edilício não se confunde com sociedade empresária ou entidade com finalidade lucrativa.

Trata-se de ente despersonalizado, dotado de capacidade judiciária, cuja representação processual se dá por intermédio do síndico, na forma do art. 75, inciso XI, do Código de Processo Civil, sendo pacífico o seu reconhecimento como sujeito apto a figurar em juízo, ativa e passivamente.

O art. 8o da Lei no 9.099/95 não contempla o condomínio edilício dentre as hipóteses de vedação ao acesso ao Juizado Especial.

A restrição prevista no §1o, inciso II, refere-se às pessoas jurídicas empresárias, limitando sua atuação àquelas enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, o que não se aplica ao condomínio, justamente por não ostentar natureza empresarial.

A interpretação adotada na sentença, ao utilizar o enquadramento cadastral como critério determinante para afastar a legitimidade ativa, desconsidera a natureza jurídica do condomínio e amplia indevidamente as hipóteses restritivas previstas na Lei no 9.099/95, em afronta ao princípio do acesso à justiça.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS.
SENTENÇA EXTINTIVA POR ILEGITIMIDADE ATIVA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ENTE DESPERSONALIZADO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA
. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC CONFIGURADA. FUNDAMENTO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. ENUNCIADO 9 DO FONAJE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura violação ao art. 10 do CPC a adoção, pelo juízo de origem, de fundamento inédito — a classificação fiscal de porte “demais” como impeditiva ao acesso ao Juizado Especial — sem prévia intimação da parte para manifestação, caracterizando decisão surpresa.

O condomínio edilício, ente despersonalizado dotado de capacidade processual (art. 75, XI, do CPC), não se enquadra no conceito de microempresa ou empresa de pequeno porte definido no art. 3o da LC no 123/2006, pois não exerce atividade empresarial nem aufere receita bruta, limitando-se ao rateio de despesas entre condôminos.

A vedação do art. 8o, §1o, II, da Lei no 9.099/95 aplica-se exclusivamente a empresas não enquadradas como ME/EPP, não alcançando condomínios, cuja natureza jurídica é diversa e desprovida de finalidade lucrativa.

A competência dos Juizados Especiais para ações de cobrança de despesas condominiais é expressamente preservada pelo art. 1.063 do CPC, que mantém as hipóteses do art. 275, II, “b”, do CPC/73, reforçada pelo Enunciado 9 do FONAJE, que admite a legitimidade do condomínio nessas ações.

A interpretação sistemática revela que excluir condomínios do microssistema dos Juizados Especiais com base em classificação fiscal administrativa viola os princípios da celeridade, simplicidade e acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF/88), além de contrariar a finalidade social da cobrança de cotas condominiais, essenciais à manutenção das áreas comuns.

Reconhecida a legitimidade ativa do condomínio e constatada a nulidade da sentença, impõe-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

(...)

(N.U 1033550-06.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

RECURSO INOMINADO No 1034346-94.2025.8.11.0003

ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – MT

RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO VILLA TOSCANA-AMAVILLA

RECORRIDA: DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. EQUIPARAÇÃO A CONDOMÍNIO DE FATO. INAPLICABILIDADE DAS RESTRIÇÕES DA LC 123/2006. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Associação civil sem fins lucrativos não se enquadra como empresária, nos termos dos arts. 53 e 966 do Código Civil, não se submetendo às restrições da Lei Complementar no 123/2006.

4.
Classificação fiscal como “porte demais” possui natureza administrativa e tributária, não sendo critério apto a restringir a legitimidade processual perante os Juizados Especiais.

5. Juizados Especiais possuem competência para cobrança de despesas condominiais, conforme art. 3o, II, da Lei no 9.099/95 c/c art. 275, II, “b”, do CPC/73, mantida pelo art. 1.063 do CPC/2015.

6. Associação de moradores que administra loteamento fechado realiza rateio de despesas comuns e se equipara funcionalmente a condomínio de fato para fins de cobrança judicial.

7. Enunciado no 9 do FONAJE admite a propositura de ações por condomínio no Juizado Especial, sendo aplicável por interpretação teleológica às associações de moradores.

8. Jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a legitimidade ativa de associações para cobrança de taxas associativas, inclusive como título executivo extrajudicial.

(...)

(N.U 1034346-94.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da legitimidade ativa do condomínio recorrente, com a consequente cassação da sentença, a fim de determinar o regular prosseguimento do feito, com apreciação do mérito da execução.

Ante o exposto
, conheço o recurso, dou-lhe provimento, para
anular
a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da demanda, nos termos da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026